Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-81.2014.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000362-81.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração nº
0000362-81.2014.8.11.0049 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Vila Rica

Embargante
:
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Embargada
:
J&F Investimentos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração nº
0000362-81.2014.8.11.0049 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Vila Rica

Embargante
:
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Embargada
:
J&F Investimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de contradição no v. acórdão, pois a transferência do endosso da Cooami para a Coabra foi realizado em 17.10.2013, e devidamente averbado na matrícula do imóvel. Aduz que a transferência do endosso da Coabra para a Plant Bem não se consolidou, de maneira que não pode ser considerado.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 185927690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona, verbis:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Visto isso, no tocante à
ilegitimidade ativa arguida pela apelante, tenho que a razão a acompanha
.

Isso porque, no caso em apreço, o juízo de origem reconheceu a legitimidade da embargante, por considerar a regularidade do endosso feito pela
Cooami – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso
em seu favor
.

Entretanto, deixou de observar a douta magistrada que a embargante transferiu os direitos creditórios para a empresa Plant Bem Fertilizantes S.A., terceira estranha à lide.

Nesse passo, em consulta à cautelar de arresto ajuizada pela embargante - Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil contra os emitentes, verifico que
consta na via original do título o “Termo de Transferência por Endosso”, firmado em 14.11.2013, na qual a apelada transferiu à Plant Bem Fertilizantes S.A. o aludido título
(id.
106144135, p. 04 – processo n.º
0000771-57.2014.8.11.0049). Saliento que endosso foi realizado em data anterior ao ajuizamento do presente embargos de terceiro.

À vista disso, a Lei nº 8.929/1994, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.200, de 14.02.2001, instituiu a Cédula de Produto Rural (CPR), mediante a qual o emitente promete entregar ao credor a quantidade de produto registrada em seu contexto.

A propósito, impende observar que não há no texto das referidas legislações qualquer vedação quanto ao endosso da CPR, existindo apenas a previsão expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo, vejamos:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos
;”

Por sua vez, destaco que um dos princípios que regem o Direito Cambiário é o da literalidade, que não tem eficácia para as relações jurídico-cambiais aqueles atos jurídicos não instrumentalizados pela própria cártula.

Desse modo, o que não se encontra expressamente consignado no título de crédito não produz consequências na disciplina das relações jurídico-cambiárias.

Portanto, considerando as particularidades do caso em comento, entendo que
a apelada carece de legitimidade para ajuizar a presente demanda, tendo em vista que consta na cédula de produto rural como endossante do direito representado no título a terceiro estranho à lide
.

Desse modo, ao endossar um título da qual é credora, a endossante renuncia seu direito, transferindo os direitos creditórios ao endossatário
.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO – ENDOSSO – POSSIBILIDADE – ART. 10 DA LEI Nº 8.929/94 – ILEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE PARA EXECUTAR OU TRANSACIONAR A CPR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL OU REDUÇÃO DO VALOR – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC/73 E PARÁGRAFOS – PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE GRÃOS ARRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo possível o seu endosso, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.929/94.

O endossante não possui legitimidade para executar ou transacionar o crédito representado pela CPR após a realização do endosso.
(...)” (RAC n. 0000643-51.2015.8.11.0033, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA - RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR ORIGINAL DO TÍTULO -

ENDOSSO A TERCEIRO –

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE

NÃO CONCRETIZAÇÃO DO ENDOSSO A TERCEIRO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO E DE TRADIÇÃO DA CÉDULA AO ENDOSSATÁRIO – DESACOLHIMENTO –

VÍCIOS FORMAIS QUE NÃO AFASTAM A EFICÁCIA DO ATO – TITULARIDADE DO CRÉDITO TRANSFERIDA AO ENDOSSATÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Consoante jurisprudência desta C. Câmara, “
o endosso pleno transfere os direitos creditórios, não sendo exigida a averbação do endosso no registro das CPRs no Cartório competente, por ausência de qualquer legislação nesse sentido
.” (TJ/MT – RAC nº 41723/2010)

A partir do momento em que o endosso foi firmado e que o devedor teve plena ciência desse ato, o endossante deixou de ser credor do título emitido, passando tal posição ao endossatário.

Ainda que o endossante detenha a posse da cártula endossada a outrem, para que possa voltar a ter a titularidade da cédula e, portanto, a legitimidade ativa para executá-la judicialmente, é necessário o cancelamento do endosso ou o reendosso
.-” (RAC n. 0000506-15.2012.8.11.0085, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2017 - negritei)

Assim, embora a embargante/apelada tenha asseverado que o endosso constante no título não se perfectibilizou, verifico que a parte deixou de apresentar qualquer documento apto a comprovar o cancelamento do endosso ou o reendosso, de modo que

a insígnia da transferência permanece no título, e goza de eficácia plena até que outro ato a invalide
.”
(id. 182962196 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que não se desconhece a regularidade do endosso feito em favor da embargante, contudo, consta na via original do título que a beneficiária transferiu os direitos creditórios para terceiro estranho à lide.

Diante disso, foi reconhecida a ilegitimidade da endossante/embargante para propor embargos de terceiro, mormente diante da ausência de comprovação de cancelamento do endosso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de outubro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023